Tribunal: TCU
Processo: 032.770/2023-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-03-12
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Ministério do Esporte em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Convênio 154/2007, firmado com o/a MINISTERIO DO ESPORTE, Siafi/Siconv 597225, função null, que teve como objeto FUNCIONAMENTO DE 17 NUCLEOS DE ESPORTE RECREATIVO E DE LAZER. (no da TCE no sistema: 1319/2023).

Inteiro teor:
Acórdão 1654/2024-TCU-Segunda Câmara Trata-se de tomada de contas especial instaurada pelo Ministério do Esporte em desfavor do Sr. Vasco da Gama Lima e da Augusta e Respeitável Loja Maçônica Pioneiros do Nordeste, em razão da não comprovação da boa e regular aplicação dos recursos repassados pela União por meio do Convênio de registro Siafi 597225 (peça 7), firmado entre o Ministério do Esporte e a Augusta e Respeitável Loja Maçônica Pioneiros do Nordeste, tendo por objeto o "funcionamento de 17 núcleos de esporte recreativo e de lazer". Considerando a instrução da unidade técnica e o parecer do Ministério Público junto ao TCU, ambos convergentes no sentido do arquivamento do presente processo, com fundamento no art. 1o da Lei 9.873/1999 c/c os arts. 1o, 2o e 11 da Resolução TCU 344/2022; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea "a", e 169, inciso III, do RITCU c/c os arts. 8o e 11 da Resolução TCU 344/2022, em determinar o arquivamento do presente processo, em face da prescrição das pretensões punitiva e de ressarcimento, de acordo com os pareceres uniformes emitidos nos autos (peças 91 a 94), sem prejuízo de dar ciência desta deliberação aos responsáveis e ao órgão concedente. 1. Processo TC- Processo 032.770/2023-5 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Augusta e Respeitável Loja Maçônica Pioneiros do Nordeste (18.563.387/0001-50); Vasco da Gama Lima (XXX.995.766-XX). 1.2. Unidade Jurisdicionada: Ministério do Esporte. 1.3. Relator: Ministro João Augusto Ribeiro Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.